Tribunal: TJSP
Processo: 1501560-49.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. O prazo para interposição de recurso de apelação criminal, previsto de forma expressa na lei penal adjetiva – o que afasta incidência de regras do processo civil – , é de cinco dias (CPP, art. 593, caput) e, consoante sistemática processual penal em vigor, conta-se de forma contínua (CPP, art. 798,

Ementa:

PRELIMINAR DEFENSIVA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. O prazo para interposição de recurso de apelação criminal, previsto de forma expressa na lei penal adjetiva – o que afasta incidência de regras do processo civil – , é de cinco dias (CPP, art. 593, caput) e, consoante sistemática processual penal em vigor, conta-se de forma contínua (CPP, art. 798, caput). O Ministério Público foi intimado da r. sentença penal, via portal eletrônico, em 19/09/2024, data em que protocolou o recurso de apelação, já acompanhado das razões recursais, pelo que evidente a tempestividade do recurso.
MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. Em diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais civis encontraram três porções de maconha (7,28g) e uma pedra bruta de crack (8,05g), além de R$ 255,00 e um aparelho celular contendo diálogos alusivos ao tráfico de drogas, na residência da ré. Confissão em sintonia com os demais elementos de prova (CPP, art. 197). Condenação mantida. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. MANUTENÇÃO. Bem demonstrada, pois o crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas imediações de uma unidade de saúde. Majorante de natureza objetiva.
PENAS. Base fixada em 1/5 acima do piso, pela natureza do crack e pela diversidade de drogas apreendidas. Circunstâncias afastadas nesta instância, pois em que pese a nocividade do entorpecente, a quantidade não é exorbitante a justificar a exasperação. Atenuantes da confissão espontânea que, embora bem reconhecida, resultou inócua, à luz das operações ora efetuadas (Súmula 231 do C. STJ). Mantido o afastamento da incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 pelas circunstâncias da prisão, notadamente a apreensão de R$ 255,00 e de aparelho celular contendo diálogos sobre a comercialização de drogas, em diligência motivada por informes dando conta do envolvimento com o tráfico. Ainda na terceira etapa, conservado o acréscimo de 1/6 pela majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/06. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL BENEFÍCIOS LEGAIS. Fixação do regime inicial fechado que se impõe nesta instância, ante a quantidade de pena corporal aplicada e a gravidade concreta do delito praticado (CP, art. 33, § 3o). Pelos mesmos fundamentos, incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal.
Apelo defensivo parcialmente provido, sem reflexo nas penas e recurso ministerial provido, para fixação do regime inicial fechado; mantida, no mais, a r. sentença.